Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-40.2018.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PERMISSÃO DE TÁXI. INTERESSE DE INCAPAZES. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do inciso II do artigo 178 do CPC, é obrigatória a intervenção do Ministério Público na lide em que há interesse de incapaz.
2. Nos casos em que há prejuízo ao menor, a ausência de manifestação do órgão ministerial não pode ser convalidada no segundo grau de jurisdição, o que implica em nulidade absoluta da sentença e dos atos praticados a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado para intervir.
3. Preliminar acolhida, sentença desconstituída. Apelação da Autora prejudicada. Unânime.